Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711573-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA KATINA SILVA HONORATO DE ARAUJO AGRAVADO: VITOR COSTA HONORATO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por CICERA KATINA SILVA HONORATO DE ARAUJO, contra a decisão interlocutória de ID 187701154 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas n. 0740324-05.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de dilação de prazo para a prestação de contas da curatela exercida pela Agravante. No agravo de instrumento (ID 57165224), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão da tutela de urgência “para que a parte possa juntar aos autos a sua prestação de contas que, inclusive, já foi concluída pela perícia e está apta a ser carreada aos autos.” (p. 8). Sustenta, em suma, “ter requerido dilação de prazo para que o perito contratado pudesse finalizar a apuração das contas que seriam prestadas, ou seja, para que fosse realizada a prestação de contas por meio de um perito que já estava realizando o trabalho”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de um dos pleitos liminares, concernente na patente plausibilidade do direito alegado, “evidenciado por meio de documentos e entendimentos jurisprudenciais” de ser peremptório o prazo do art. 550, § 5o, do CPC (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, ante “o risco de a parte não conseguir comprovar a lisura da condução da curatela ocorrida entre os anos de 2018 e 2021” (periculum in mora). Instada a se manifestar acerca do cabimento do agravo (Despacho de ID 57332880), a recorrente respondeu argumentando o enquadramento no rol do art. 1.015, II, do CPC (ID 57698627). A decisão de ID 57912236 indeferiu o pedido liminar recursal ao fundamento de não estar presente a probabilidade jurídica do pedido liminar. Em específico, quanto ao pedido de nova dilação de prazo, fundamentou que a agravante já fora agraciada com duas decisões favoráveis à dilação do prazo, perfazendo, no total, mais de seis meses sem que a faculdade processual fosse atendida. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 58997063. Ofício encaminhado pelo Juízo de Origem (no 425/5aVFAMBSB), juntado ao ID 59995123, informa ter sido proferida sentença no feito originário, cuja cópia foi juntada ao ID 59995124. É o relato do necessário. Decido. Conforme noticiado pelo Juízo de origem, em 03/06/2024 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, em desfavor da ora agravante. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator